Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705342-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA, LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos réus em face de sentença proferida em sede de ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Em relação ao réu PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, a decisão de ID 54332827 manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Por sua vez, o requerido comprovou o recolhimento as custas processuais, na forma determinada, conforme comprovante de ID 55123490. Quanto à ré LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA, constata-se do comprovante de rendimento de ID 55124279 - Pág. 8, que a pensão por ela recebida ultrapassa, em muito, o equivalente a cinco salários-mínimos. Observa-se, ainda, que não juntou a declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Ressalte-se que a alegação de que a sua renda é comprometida com despesas familiares veio desacompanhada de indicação e comprovação de fato específico apto a configurar situação de excepcionalidade. Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência alegada em razão do valor da renda, indefiro o pedido do benefício requerido pela parte, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital